Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-87.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000153-87.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS VINICIUS PINTO RODRIGUES, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-87.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 37.632
2
Embargos de Declaração no 0000153-87.2017.8.26.0050/50000
Embargante: Marcos Vinicius Pinto Rodrigues
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
São Paulo
Voto no 37.632
1. Embargos de declaração opostos por Marcos Vinicius Pinto Rodrigues ao V.
Acórdão de fls. 189/196.
Objetiva a Defensoria Pública o prequestionamento da matéria e a superação de
alegada omissão. Sustenta que o V. Acórdão foi omisso quanto à possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por multa, nos termos do artigo 44, § 2o, do
Código Penal.
É o relatório.
2. Irresignado com o parcial provimento do apelo defensivo, busca o embargante,
nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo matérias já
apreciadas.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-87.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 37.632
3
decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver o critério que determinou a impossibilidade de aplicação de pena isolada
de multa.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”. (Curso de Direito Processual Penal. 5a ed., São Paulo: Saraiva. 1972,
p. 369).
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
De ver-se que afirmou a decisão colegiada:
“Além disso, tendo em vista que o valor da res (R$ 840,00) era inferior ao do
salário mínimo então vigente (R$ 937,00), mas deste pouco se distanciava, opto por
reduzir a pena segregativa em 1/3, obtendo 08 meses de reclusão, não sendo possível a
cominação apenas da pena de multa.
Adequada a substituição, por presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade". (fl. 196).
Como se vê, a justificativa da impossibilidade da incidência de pena isolada de
multa, seguida do reconhecimento da adequação da substituição da pena segregativa
operada, torna implícito o afastamento do pedido de substituição por multa.
A par disso, não é demais lembrar que contradições que ensejam embargos
declaratórios devem ser intrínsecas à decisão por eles impugnada.
Por fim, cumpre assinalar que, mesmo quando manejados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-87.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 37.632
4
prequestionamento, os embargos de declaração não podem se afastar das hipóteses
previstas no já mencionado artigo 619 do Código de Processo Penal.
Destarte, desnecessária qualquer integração ou esclarecimento.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador